Tribunal: CARF
Processo: 10320.003945/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003945/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.413 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
DULCE MARIETA DE BRITO FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DAS DEMAIS
QUESTÕES. COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Uma vez reconhecida a intempestividade da impugnação por meio da
contagem do prazo inicial comprovado pelo recebimento de Aviso de
Recebimento Postal, restam preclusas as demais alegações defensivas.
Recurso indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-69.187
- 20a Turma da DRJ/RJ1 de 9 de outubro de 2014 que, por unanimidade, não conheceu da
impugnação apresentada por intempestividade.
Relatório Fiscal (fls 2/30)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003945/2010-02
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003945/2010-02

Em 03/12/2010 a contribuinte foi autuada por OMISSÃO DE RENDIMENTOS
POR DEPÓSITOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA informados nas DIRPF dos anos-
calendário 2006. Aplicada multa de 75% e calculado juros de mora pela taxa SELIC.
Impugnação (fls. 948/956)
Tendo tomado ciência do Auto de Infração em 08/12/2010, o Sujeito Passivo
apresentou impugnação em 10/01/2011, na qual em síntese alegando que:
1.
DECADÊNCIA do lançamento, uma vez para O IRPF deveria ser aplicado
o art. 150, §4o do CTN;
2.
A CONTRIBUINTE atendeu todas as notificações e intimação da
autoridade fiscal, restando comprovada a ORIGEM DOS DEPÓSITOS,
tendo havido situações de transitoriedade em função da sua atividade e
inexistiu aquisição de disponibilidade, o que afasta o fato gerador do IR;
3.
A IMPUGNANTE teve valores destinado às empresas das quais era sócia,
tendo recebido valores por empréstimos que não foram aceitos pela
fiscalização, não podendo, tais operações, serem consideradas receitas
próprias;
4.
HÁ que se distinguir receita e ingresso, sendo fato que nem todo ingresso
de numerário caracteriza receita, o que descaracteriza valores transitórios
de propriedade alheia como sendo receita própria (junta decisões);
5.
NÃO OCORREU FATO GERADOR que justifique a fundamentação do
lançamento questionado;
6.
O prazo para produção de provas foi exíguo, considerando o período de
feriados de final de ano, e pede para juntar provas em momento oportuno.
Finaliza solicitando a extinção do crédito tributário.
Acórdão (fls.987/990)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da ciência do
lançamento. Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação e
não instaura a fase litigiosa do procedimento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.995/1004)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/12/2014, após
ciência ocorrida em 18/11/2014, na qual contesta a INTEMPESTIVIDADE, uma vez que
informa que a ciência ocorreu em 09/12/10 (quinta-feira), tendo, os trinta dias para interposição
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003945/2010-02

da impugnação, iniciado no dia 10/12/10 (sexta-feira) e encerrado no dia 08/01/11 (sábado), ao
contrário do apontado pela DRJ que afirma que a ciência ocorreu em 08/12/2010 (fl. XX), o que
seria impossível pois neste dia comemora-se o dia de Nossa Senhora da Conceição, feriado
municipal em São Luiz –MA.
Assim, ”Nenhuma repartição pública funciona, normalmente, neste dia. Logo não
haveria expediente para o Correio e seus empregados. Portanto, Tornar-se-ia impossível a
ciência, via postal, ocorrer no dia 08/12/2010, como sustenta a Turma Julgadora”.
Logo, a RECORRENTE defende a TEMPESTIVIDADE da IMPUGNAÇÃO e
repisa os argumentos já apresentados na 1a Instância julgadora.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Inicialmente a RECORRENTE alega a TEMPESTIVIDADE da IMPUGNAÇÃO
não CONHECIDA PELA DRJ.
À fl. 942 consta AR da ciência do auto de infração datado de 08/12/2010, assim a
data da ciência é inconteste, não havendo nenhum indício e nem alegação de eventual fraude ou
qualquer outro vício que comprometa a veracidade deste documento. Sobre isto, esclarece o
Acórdão recorrido (fl. 989):
Na hipótese do presente processo, a ciência do lançamento foi dada por via postal em
08/12/2010 (quarta-feira), conforme o aviso de recebimento (AR) juntado à fl. 942.
Deste modo, o prazo para a apresentação da impugnação se iniciou em 09/12/2010
(quinta-feira) e se encerrou em 07/01/2011 (sexta-feira).
A alegação do contribuinte de que teria sido cientificado da notificação de lançamento
em 09/12/2010 não pode ser acatada ante à evidência de que a ciência ocorreu em
08/12/2010, à vista do aviso de recebimento (AR) de fl. 942.
Deste modo, uma vez que a impugnação foi apresentada em 10/01/2011, conforme
carimbo de recepção (fl. 948), ela se revela intempestiva, por ter sido apresentada após
o decurso de prazo de trinta dias contado da ciência da notificação.
A RECORRENTE limita-se a questionar a impossibilidade de ter recebido esta
ciência na vigência de feriado municipal, entretanto não faz prova da ocorrência deste feriado,
nos termos que dispõe o Art. 1003, §6o do CPC 2015:
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003945/2010-02

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os
advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o
Ministério Público são intimados da decisão.
(..)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Neste sentido tem sido a jurisprudência deste Conselho, negritei:
Numero do processo: 13656.000020/2006-11
Turma: Segunda Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 31 00:00:00 UTC 2011
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2005 RECURSO. FERIADO LOCAL. ÔNUS DA
PROVA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Cabe ao Recorrente a
demonstração de que, em decorrência de feriado local, não houve funcionamento
das repartições públicas federais no Município no último dia do prazo recursal.
Recurso Voluntário Não Conhecido. Crédito Tributário Mantido.
Numero da decisão: 3802-000.712
Numero do processo: 10768.720089/2007-91
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 26 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Nov 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
FERIADO LOCAL. ERRO DE FATO. CORREÇÃO. Tendo em vista as regras
definidas no Decreto no 70.235/1972 quanto às formas de intimação e os critérios
para contagem dos prazos processuais e, comprovado pela parte a ocorrência de
feriado local que ocasionou a prorrogação do termo inicial, devem ser conhecidos os
Embargos de Declaração com atribuição de efeitos infringentes para apreciação do
Recurso
Voluntário.
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS. Cancela-se a glosa do ressarcimento quando
comprovado que o Recorrente agiu seguindo orientação dada em solução de consulta
eficaz, relativa a próprio contribuinte. Embargos Acolhidos Direito Creditório
Reconhecido
Numero da decisão: 3402-007.008
Importante ainda destacar que o que a RECORRENTE questiona é o termo inicial
para contagem do prazo recursal, sendo que houve tempo suficiente para pedir a prorrogação de
prazo e também de interpelar sobre a data da ciência na própria IMPUGNAÇÃO, o que não fez.
E nem sequer alegou a TEMPESTIVIDADE da impugnação na peça apresentada.
Assim, considerando que a única matéria a ser apreciada por esta Turma é
justamente a eventual tempestividade da apresentação da peça impugnatória, e que, quando esta
não é reconhecida pela DRJ, impede a apreciação das demais matérias por este Conselho, sob
pena de supressão de instância, nego PROVIMENTO ao presente RECURSO. Neste termos:
Numero do processo: 37170.003628/2005-38
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003945/2010-02

Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 11 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2000 a 31/12/2002 PAF. NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO
CONHECIDA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
EXCLUSIVAMENTE
PREJUDICIAL
DE
CONHECIMENTO.
A
impugnação
não
conhecida
enseja
a
preclusão
administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa
inaugural, cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto
à prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
Numero da decisão: 2401-006.782
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE provimento . É
como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1013
DF CARF MF
Original